Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
2. A inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente e o fato de serem os executados sócios de pessoas jurídicas que, supostamente, possuem proveito econômico não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.